Tribunal: TJDFT
Processo: 0043807-45.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SÚMULA 345 STJ.

1. Estabelecida a tese sobre a aplicabilidade da Súmula 345 do STJ ante a superveniência do artigo 85, § 7o, do CPC, não mais subsiste dúvidas acerca da necessidade de fixação de honorários advocatícios em execuções individuais de títulos coletivos, ainda que não tenham sido objeto de resistência pela Fazenda Pública.

2. Recurso não provido.